Tribunal: TJSP
Processo: 1052930-28.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTARQUIA E MANTEVE O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTARQUIA E MANTEVE O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.